Tribunal: TJSP
Processo: 1001090-88.2021.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PRESCRIÇÃO. SENTENÇA que reconheceu a ilegitimidade passiva da cedente ante a cessão do crédito. INSURGÊNCIA DA AUTORA que sustenta que a apelada deu origem ao débito e é a responsável pelos atos de cobrança. Ausência de provas que comprovem a alegação. Inscrição do nome da apelante no sistema Serasa Limpa Nome pela própria cessionária, sem

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PRESCRIÇÃO. SENTENÇA que reconheceu a ilegitimidade passiva da cedente ante a cessão do crédito. INSURGÊNCIA DA AUTORA que sustenta que a apelada deu origem ao débito e é a responsável pelos atos de cobrança. Ausência de provas que comprovem a alegação. Inscrição do nome da apelante no sistema Serasa Limpa Nome pela própria cessionária, sem conduta por parte da apelada. Propositura de ação com a mesma causa de pedir em face da cessionária, indicando o reconhecimento da ilegitimidade por parte apelante e a ocorrência de preclusão lógica. Manutenção da sentença recorrída pelos próprios fundamentos, conforme permissivo do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. RECURSO NÃO PROVIDO.